Tribunal: STF
Processo: Rcl 29593
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de tutela provisória proposta pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN contra decisão proferida pela 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró/RN, que teria afrontado o acórdão da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.241/RN, de relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    A reclamante narra que a mencionada ADI foi proposta contra a Lei 6.697/1994. A ação foi julgada procedente, em acórdão que recebeu a seguinte ementa:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 1º e 2º da Lei nº 6.697 do Estado do Rio Grande do Norte. Permanência no cargo de servidores contratados por prazo determinado e sem a realização de certame público. Vício de iniciativa. Violação do princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). Ação julgada procedente. 1. Os arts. 1º e 2º da Lei nº 6.697 do Estado do Rio Grande do Norte asseguraram a permanência dos servidores da Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte admitidos em caráter temporário entre o período de 8 de janeiro de 1987 a 17 de junho de 1993 sem a prévia aprovação em concurso público, tornando ainda sem efeitos os atos de direção da universidade que, de qualquer forma, importassem em exclusão desses servidores do quadro de pessoal. 2. A proposição legislativa decorreu de iniciativa parlamentar, tendo sido usurpada a prerrogativa conferida constitucionalmente ao chefe do Poder Executivo quanto às matérias afetas ao regime jurídico dos servidores públicos (art. 61, § 1º, inciso II, alíneas c, da CF/88). Precedentes. 3. Ofensa, ainda, ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88), haja vista a estabilização de servidores contratados apenas temporariamente. O art. 19 do ADCT concedeu estabilidade excepcional somente aos servidores que, ao tempo da promulgação do texto, estavam em exercício há mais de cinco anos. Precedentes. 4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação do serviço público de ensino superior na Universidade Regional do Rio Grande do Norte (URRN). Ademais, de forma semelhante ao que realizado por esta Corte na ADI nº 4.876/MG, ficam ressalvados dos efeitos desta decisão os servidores que já estejam aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria. 5. Ação direta julgada procedente”.
    Em razão dessa decisão, a reclamante editou a Portaria 107/2018-FUERN rescindindo o vínculo de 86 servidores, conforme determinou o Supremo Tribunal Federal – STF.
    Diante de tal fato, afirma que
    “o Sindicato dos Técnicos Administrativos da UERN ingressou com Ação Civil Pública perante a Justiça Estadual do Rio Grande do Norte com pedido liminar, argumentando que a Portaria que deu cumprimento à decisão judicial do Supremo Tribunal Federal teria ofendido os princípios do contraditório e ampla defesa pelo fato de a Universidade não ter aberto um processo administrativo individual para cada um dos servidores a fim de que estes se manifestassem antes do cumprimento da decisão” (pág. 3 do documento eletrônico 1). 
    A liminar requerida na ação civil pública foi deferida para anular os efeitos da citada portaria.
    Daí o ajuizamento desta reclamação, na qual a reclamante argumenta que apenas deu cumprimento à decisão proferida na ADI 1.241/RN.
    Afirma que esta Suprema Corte, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade e determinar a extinção do vínculo com os servidores contratados temporariamente, em nenhum momento assentou a necessidade de abertura de processo administrativo individual com as garantias do contraditório e da ampla defesa.
    Aduz, além disso, que, 
    “para que não fossem afetados os serviços da Universidade, essa Corte teve a cautela de modular os efeitos da decisão para que o julgamento apenas fizesse efeito em 12(doze) meses, e justamente para que houvesse tempo para realização de um novo concurso público. 
    Ademais, ficou também determinado que os já aposentados ou mesmo os que já tivessem cumprido os requisitos para a aposentadoria na data da publicação da ata de julgamento estariam ressalvados dos efeitos da determinação judicial. 
    É dizer: quanto aos servidores agraciados pela estabilização prevista na norma declarada inconstitucional, a decisão foi clara quanto à necessidade de extinção dos respectivos vínculos, após o prazo da modulação, que findou já há quatro meses” (pág. 6 do documento eletrônico 1). 
    Dessa forma, concluí ter havido violação daquilo que decidido na ADI 1.241/RN ao se determinar a abertura de processo administrativo para cada servidor.
    Pugna, por essa razão, pelo deferimento de tutela provisória, justificando o perigo da demora no fato de que a manutenção de servidores que não deveriam estar mais vinculados ao Poder Público agrava, ainda mais, a situação financeira caótica vivenciada pelo Estado.
    Em 28/2/2018, deferi a tutela provisória (documento eletrônico 5).
    O beneficiário do ato reclamado apresentou agravo contra a decisão cautelar (documento eletrônico 9).
    Os interessados Neri Silva de Carvalho e Francisco Lobato de Assunção também interpuseram agravo em face da referida decisão (documentos eletrônicos 15 e 30, respectivamente).
    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 40).
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Carlos Alberto Vilhena, manifestou-se “pela procedência da reclamação, com a confirmação, no mérito, da liminar deferida” (pág. 6 do documento eletrônico 41).
    É o relatório. Decido.
    Conforme consignado na decisão em que deferi o pedido de tutela provisória, o Plenário do STF julgou procedente o pedido formulado na ADI 1.241/RN e declarou a inconstitucionalidade dos arts. 1° e 2° da Lei 6.697/1994, do Estado do Rio Grande do Norte.
    Na mesma oportunidade, ante a vigência prolongada da referida lei e a necessidade de se resguardar a segurança jurídica, foram modulados os efeitos da declaração de inconstitucionalidade. 
    Determinou-se que a decisão só produziria efeitos a partir de 12 meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, para a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo também à prestação do serviço público de ensino superior na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 
    Além disso, ressalvou-se dos efeitos da decisão os servidores que já estivessem aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata do julgamento, tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos dela.
    A ata do referido julgamento foi publicada em 30/9/2016.
    A UERN então, considerando e respeitando o prazo estabelecido na referida decisão, publicou a Portaria 0107/2018-GP-FUERN, em 17 de janeiro de 2018, rescindindo os vínculos funcionais dos servidores efetivados pela Lei 6.697/1994 e não resguardados pela ressalva apresentada no decisum.
    Dessa forma, entendo que não houve desrespeito ao contraditório e à ampla defesa pela Universidade, especialmente pela ausência de lacuna que comportaria arbitrariedades, tanto na legislação declarada inconstitucional, quanto no respectivo julgamento. 
    Eis o teor dos artigos declarados inconstitucionais:
    “Art. 1º. Aos servidores da Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte, admitidos entre o termo inicial da vigência da Lei nº 5.546, de 08 de janeiro de 1987, que a incorporou à Administração Pública Estadual, e o da Portaria nº 874, de 17 de junho de 1993, do Ministro da Educação e do Desporto, que a reconheceu, e originalmente incluídos no Quadro Suplementar, integrante da estrutura geral de pessoal daquela instituição de ensino superior, é assegurado permanecerem no referido Quadro. 
    Art. 2º. São declarados de nenhum efeito em relação aos servidores na situação de que trata o artigo anterior, os atos de direção da Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte que, de qualquer forma, importem sua exclusão do Quadro a que se refere a presente Lei”. 
    Consta, por sua vez, da ementa do julgado:
    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 1º e 2º da Lei nº 6.697 do Estado do Rio Grande do Norte. Permanência no cargo de servidores contratados por prazo determinado e sem a realização de certame público. Vício de iniciativa. Violação do princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). Ação julgada procedente. 
    1. Os arts. 1º e 2º da Lei nº 6.697 do Estado do Rio Grande do Norte asseguraram a permanência dos servidores da Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte admitidos em caráter temporário entre o período de 8 de janeiro de 1987 a 17 de junho de 1993 sem a prévia aprovação em concurso público, tornando ainda sem efeitos os atos de direção da universidade que, de qualquer forma, importassem em exclusão desses servidores do quadro de pessoal.
    2. A proposição legislativa decorreu de iniciativa parlamentar, tendo sido usurpada a prerrogativa conferida constitucionalmente ao chefe do Poder Executivo quanto às matérias afetas ao regime jurídico dos servidores públicos (art. 61, § 1º, inciso II, alíneas c, da CF/88). Precedentes.
    3. Ofensa, ainda, ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88), haja vista a estabilização de servidores contratados apenas temporariamente. O art. 19 do ADCT concedeu estabilidade excepcional somente aos servidores que, ao tempo da promulgação do texto, estavam em exercício há mais de cinco anos. Precedentes.
    4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação do serviço público de ensino superior na Universidade Regional do Rio Grande do Norte (URRN). Ademais, de forma semelhante ao que realizado por esta Corte na ADI nº 4.876/MG, ficam ressalvados dos efeitos desta decisão os servidores que já estejam aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria.
    5. Ação direta julgada procedente”. 
    Observa-se que os servidores abrangidos e excluídos pelas circunstâncias foram claramente especificados, de modo que não há necessidade de processo administrativo individual para que só então sejam reproduzidos os efeitos do julgado.
    No mesmo sentido, é o parecer da PGR, conforme trecho que destaco a seguir:
    “A reclamação merece conhecimento e procedência. 
    No julgamento da ADI 1.241/RN, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, essa Suprema Corte, em 22 de setembro de 2016, julgou inconstitucionais os artigos 1º e 2º da Lei 6.697/94, do Estado do Rio Grande do Norte, por vício de iniciativa e por violação ao princípio do concurso público, em acórdão assim ementado:
    […]
    O voto condutor do Ministro Relator delimitou, de maneira precisa, os servidores abrangidos pela decisão, entre os quais estão aqueles ‘contratados pela Universidade Regional do Rio Grande do Norte (URRN), no período compreendido entre janeiro de 1987 e junho de 1993, […] sem prévio certame público, para o temporário atendimento de necessidade de excepcional interesse público’ (destacou-se). Na oportunidade, a decisão restou modulada para produzir seus ‘efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento’, excetuados ‘os servidores que já estejam aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria’. 
    Por esse motivo, em cumprimento ao acórdão, a Fundação Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – FUERN editou a Portaria 0107/2018-GP/FUERN, publicada no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Norte em 18 de janeiro de 2018, determinando a imediata rescisão do vínculo funcional dos servidores públicos em testilha (f. 51/52). 
    Em seguida, nada obstante a clareza da decisão dessa Suprema Corte, o Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró/RN acolheu pedido de tutela provisória deduzida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Técnicos Administrativos da UERN, sob o fundamento da ausência de prévio procedimento administrativo que assegurasse aos servidores o exercício do contraditório e da ampla defesa (f. 14/19). 
    Diversamente da compreensão externada pela autoridade reclamada, a clareza da decisão tomada em sede de controle concentrado de constitucionalidade por esse Supremo Tribunal Federal, cuja autoridade ora se pretende restabelecer, permitiu à reclamante agir com correição ao editar a Portaria 0107/2018-GP/FUERN, mostrando-se desnecessária e incabível a instauração de procedimentos administrativos outros com o propósito de individualizar os servidores atingidos pelo julgado, a fim de garantir-lhes o contraditório e ampla defesa. 
    No mesmo sentido, mutatis mutandis, ao julgar a Reclamação 5819/TO, essa Corte Suprema entendeu ser desnecessária a prévia instauração de processo administrativo para delimitar quais seriam os candidatos, aprovados em concurso público, que deveriam ser exonerados por força de acórdão proferido em sede de ação direta de inconstitucionalidade que culminou com a anulação do certame. Confira-se: 
    ‘EMENTA: RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 518/TO. CONCESSÃO DE PONTOS AOS DETENTORES DO TÍTULO DE "PIONEIROS DO TOCANTINS". ANULAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO POR DECISÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA EXONERAÇÃO DOS APROVADOS. 
    1. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 598/TO acarretou a nulidade de todo o certame e, consequentemente, dos atos administrativos que dele decorreram.
    2. O estrito cumprimento da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal torna desnecessária a instauração de processo administrativo prévio à exoneração dos candidatos aprovados.
    3. Reclamação julgada procedente’.
    (Rcl 5819, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, DJe-113 DIVULG 18-06-2009 PUBLIC 19-06-2009 EMENT VOL-02365-01 PP-00101 LEXSTF v. 31, n. 367, 2009, p. 178-190 – destacou-se).
    Em face do exposto, o Ministério Público Federal manifesta-se pela procedência da reclamação, com a confirmação, no mérito, da liminar deferida” (págs. 3-6 do documento eletrônico 41; grifos no original).
    Isso posto, confirmo a liminar concedida e julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado e retomar os efeitos da Portaria 0107/2018-GP/FUERN/2018. Prejudicada, por conseguinte, a apreciação dos agravos regimentais.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator